Tribunal: STF
Processo: RHC 203534
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
    II - Não obstante o condenado tenha o direito a cumprir a pena imposta em local próximo ao seu meio social e familiar, o § 1º do artigo 10 da Lei n. 11.671/2008 não fixa limite temporal para a renovação do período de permanência do preso no estabelecimento de segurança máxima do sistema federal, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência. Prevalece, portanto, o interesse público na manutenção da ordem sobre o interesse particular do reeducando. Precedentes. 
    III - De fato, as r. decisões das instâncias ordinárias estão adequadamente motivadas, não havendo o alegado constrangimento ilegal, uma vez que imperiosa a segregação do agravante em estabelecimento prisional de segurança máxima do sistema federal, diante da periculosidade que ostenta e que restou revelada nos autos, sendo um dos líderes de organização criminosa com atuação, principalmente, no Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela prática de diversos crimes violentos. IV - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 653.799-AgRg/RS, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que “a decisão recorrida foi proferida com base em informações completamente desatualizadas”, restando evidente o constrangimento ilegal na sua manutenção no Sistema Penitenciário Federal. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Alegre/RS, para que preste informações atualizadas acerca da situação prisional do ora recorrente.
    Após, vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator